Tribunal: TJDFT
Processo: 0703125-72.2019.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0703125-72.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA APELADO: JOSE ALVES DA SILVA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que cooperativa habitacional anabb ltda não apresentou a guia de custas e emolumentos e limitou-se a anexar um comprovante de pagamento sem referência ao presente feito (ID 12840763). A Portaria Conjunta n. 50, de 20/06/2013, determina em seu art. 7o, §1o, que a guia de custas deve ser anexada ao processo com a respectiva quitação bancária. A exigência é repetida pelo Provimento Geral da Corregedoria (art. 192). Deste modo, na forma do art. 932, Parágrafo único, do CPC, intime-se a recorrente para que junte a guia no prazo de 5 (cinco) dias. No mesmo prazo, deverá esclarecer sobre eventual inovação recursal e a respeito dos documentos colacionados à apelação, porque emitidos anteriormente ao ajuizamento da demanda. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019 16:39:58. LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Desembargador